Tribunal: TJSP
Processo: 2152498-18.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito da impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo na formação da culpa. Ordem denegada. Paciente preso preventivamente há pouco mais de 1 ano. Demora que não foi acarretada pela máquina judiciária, tendo havido três tentativas infrutíferas de citação de um dos corréus, ao final citado por edital e desmembrado seu processo. Instrução

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito da impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo na formação da culpa. Ordem denegada. Paciente preso preventivamente há pouco mais de 1 ano. Demora que não foi acarretada pela máquina judiciária, tendo havido três tentativas infrutíferas de citação de um dos corréus, ao final citado por edital e desmembrado seu processo. Instrução encerrada, aguardando-se a prolação de sentença. Ordem denegada.